Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, e, no mérito, a absolvição do apelante por ausência de provas ou atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o exame do pedido de gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça idônea pela vítima, sendo desnecessária a real intenção de cumprimento ou efetivo temor pela concretização da conduta.
4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, b e c; 44; 77; 147; Código de Processo Penal, arts. 366 e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845362, 07006733320218070005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024, PJe 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1665500, 00030803720188070012, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023, PJe 27.02.2023.